Tribunal: TJSP
Processo: 1026403-58.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Interrupção no fornecimento de energia em razão de chuvas e temporais. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Incontroversa a suspensão no fornecimento de energia elétrica por causa não atribuída ao autor. Ausência de prova, no entanto, quanto ao efetivo prejuízo experimentado. Perícia contábil que concluiu que, no dia dos

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Interrupção no fornecimento de energia em razão de chuvas e temporais. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Incontroversa a suspensão no fornecimento de energia elétrica por causa não atribuída ao autor. Ausência de prova, no entanto, quanto ao efetivo prejuízo experimentado. Perícia contábil que concluiu que, no dia dos fatos, o restaurante autor obteve receita.

Indenização por dano moral descabida. Honra objetiva não atingida.

Apelação desprovida.